Tribunal: TJDFT
Processo: 0735191-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ABUSO DE AUTORIDADE. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. TRÁFICO. TIPO MISTO OU DE CONTEÚDO VARIADO. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Inexiste ilegalidade na busca pessoal e domiciliar quando as circunstâncias fáticas configuraram a fundada suspeita de que o usuário e, posteriormente, o réu estariam envolvidos em prática ilícita.
II - O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou de apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
III - O STJ manifestou entendimento de que “Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso [...] (AgRg no REsp n. 2.113.496/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)
IV - Não há que se falar em abuso de autoridade quando a autoridade policial delimita o acesso ao local de advogados, quando relacionado a diligências em andamento e ainda não documentadas nos autos, especialmente quando não há como garantir a segurança do advogado, dos policiais e tampouco do réu, uma vez que o local se encontrava hostil, com aglomeração de populares e sem energia elétrica, como foi o caso dos autos.
V - Mantém-se a condenação pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando os elementos informativos são corroborados pela prova judicial, formando com a perícia técnica, acervo probatório suficiente a comprovar que o réu tinha em depósito substância entorpecente, com objetivo de comercialização, comprovadas, assim, a materialidade e autoria delitiva.
VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VII - Para o reconhecimento da tese de coação moral irresistível, a Defesa deve apresentar prova da alegação, na forma do art. 156 do CPP, o que não ocorreu no caso sob exame.
VIII - A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não pode ser utilizada como fundamento para análise desfavorável da culpabilidade, em razão de se tratar de crime de ação múltipla.
IX - Comprovado nos autos que as investigações que redundaram na prisão em flagrante do réu se iniciaram em razão de diversas denúncias anônimas dos vizinhos, incomodados com a traficância, é adequada a análise desfavorável da conduta social para majoração da pena-base.
X - Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”
XI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
XII - Inviável a restituição dos valores apreendidos quando demonstrado nos autos que foram advindas da venda de substância entorpecente e a alegação defensiva da suposta procedência lícita não veio comprovada, como exige o art. 156 do CPP.
XIII - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal.
XIV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.